Tribunal: TJSP
Processo: 2337517-29.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Recurso. Agravo de instrumento. Execução. Polo ativo ocupado pela massa falida representada pelo síndico. Pretensão da sociedade falida de habilitação como assistente litisconsorcial. Admissibilidade. Art. 103, parágrafo único, e art. 153, ambos da Lei 11.101/05. Embargos de declaração acolhidos em caráter infringente.